Tribunal: TJMT
Processo: 1006877-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006877-58.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), THIAGO FERREIRA DE ARRUDA MENEZES (RECORRENTE), ADIMIR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 820.950.431-20 (RECORRENTE), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), JHONNY WYLIAN GOMES (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –
PRIMEIRO RECORRENTE
– INCURSIONADO NOS
ART. 121, PARÁGRAFO 2o, INCISOS I E IV, C/C ART. 29, DO CP
–
SEGUNDO RECORRENTE
– INCURSIONADO NOS
ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2o, INCISOS I e IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 29, DO CP
- INSURGIMENTOS – PRETENSÕES RECURSAIS – IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414, DO CP – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – REALIDADE DELITIVA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA AMBOS OS RECORRENTES EM CODELINQUÊNCIA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE –
MANUTENÇÃO
– INDÍCIOS FUNDADOS NA
PERSECUTIO CRIMINIS
– ANÁLISE DA MOTIVAÇÃO RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA
–
RECURSOS DESPROVIDOS
.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

A exclusão de qualificadora só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do
judicium accusationis
emergir sua manifesta improcedência.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 10547-78.2009.811.0042 (código 143173) que tramitou pela 12a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, em que
Thiago Ferreira de Arruda Menezes
e Adimir Ribeiro de Souza ou Ademir Ribeiro de Souza
foram pronunciados

como incursos nas sanções do art. 121, parágrafo 2o, inciso I e IV, c/c art.

29, ambos do CP, a fim de serem submetidos a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular do Júri (Id. 37016972/73).

Nas razões recursais, tanto a defesa de Thiago (Id. 37016983), quanto a defesa de Adimir ou Ademir (Id. 37017002/004), buscam a impronúncia dos recorrentes, conforme ar. 414, do Código de Processo Penal.

Sendo o entendimento contrário, o recorrente Thiago requer sejam excluídas as qualificadoras disciplinadas no artigo 121, § 2.°, incisos I e IV do Código Penal, reconhecidas pelo juízo
a quo
, sob argumento de que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento, vez que se mostram manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a manutenção da decisão de pronúncia, para

que os recorrentes sejam submetidos a julgamento pelo egrégio Tribunal de Júri (Id. 37016985/86 e 37017005/06).

O ilustre Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior
atento ao disposto no artigo 17, §§2o e 3o, da Recomendação n.o 57, de 05/07/2017-CNMP, adotou
per relationem
as contrarrazões de recurso,
manifestando-se pelo desprovimento dos recursos defensivos, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2o, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL – RÉUS PRONUNCIADOS – RECURSO DEFENSIVO –
1)
PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS –
2)
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS NA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – MATÉRIA

QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA DECISÃO MANTIDA – PELO
NÃO PROVIMENTO
DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito, contra a decisão proferida nos autos ação penal n.o 10547-78.2009.811.0042 (código 143173) que tramitou pela 12a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, em que
Thiago Ferreira de Arruda Menezes
e Adimir Ribeiro de Souza ou Ademir Ribeiro de Souza
foram pronunciados

como incursos nas sanções do art. 121, parágrafo 2o, inciso I e IV, c/c art.

29, ambos do CP, a fim de serem submetidos a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular do Júri.

Os recorrentes pleiteiam a impronúncia por falta de indícios suficientes de autoria o crime.

Narra a denúncia os seguintes fatos:

“(...)
01) THIAGO FERREIRA DE ARRUDA MENEZES, vulgo Thioguinho: brasileiro; estado civil e profissão por ora ignorados; nascido aos 12.12.88; natural de Cuiabá (MT); filho de Paulo Marques Ferreiro Mendes e Valdirene Francisco de Arruda Menezes; RG E n° 1958050-9SSP/MT e RG criminal n° 0107824-0/MT; residente e domiciliado na Rua Alasca, n° 204, bairro Planalto e/ou Rua 02, Lote 02, Quadra 01, bairro Itamarati II, ambos nesta urbe e Comarca, atualmente foragido.

02) ADIMIR RIBEIRO DE SOUZA ou ADEMIR RIBEIRO DE SOUZA
, vulgo Demir; brasileiro; diz-se convivente e pintor; n 23.03.80; natural de Cuiabá (MT); filho de Odinir Ribeiro de Souza e Rufina Otília de Nascimento de Souza; residente e domiciliado o Rua Olímpia, Coso 1 15, bairro Planalto, fone n° 3025-7186, nesta urbe e Comarca.

pela prática do crime cometido nos circunstâncias abaixo narradas :

02. Provam os autos de Inquérito Policial n° 2009/236, que sustenta a presente denúncia, que no dia 25 de maio de 2009, por volto dos 19:20 horas, na residência do terceiro BASTIÃO DE TAL, situado no bairro Planalto, nesta urbe e Comarca, com unidade de desígnios, mediante disparos de arma de fogo não apreendido nos ouros, os denunciados mataram a vítima JHONNY WYLLIAN GOMES, vulgo Café.

03. Desponto dos autos inquisitoriais que os denunciados e a vítima residiam na mesma localidade, isto é, na região dos bairros Planalto, Carumbé, Belo Vista e Jardim Campo Verde, nesta Capital, cujo “domínio" era/é dividido entre duas gangues rivais, quais sejam, a turma de baixo, que compõem os Acusados, e a turma de cima, que integrava o ofendido.

O4. Consta do caderno policial que a vítima teria matado dois integrantes da gangue rival, por ora desconhecidos e em circunstâncias e local por ora ignorados e, por isto, na data do crime ora tratado, imbuídos de sentimentos

de vingança, portanto, por motivo torpe, o denunciado ADIMIR chamou a vítima que estava na área da casa do terceiro BASTIAO e, quando ela veio ao seu encontro, o co-denunciado THIAGO socou abruptamente a arma de fogo e, de surpresa, passou o disparar contra a vítima, o que impossibilitou a sua defesa.

05. O ofendido ainda tentou correr para dentro da casa, quando foi atingido por um tiro nas costas.

O6. Finalmente, os acusados foragiram do local do delito.

07. A vítima ainda foi socorrido por pessoa por ora ignorado, e levado para o pronto socorro municipal de Cuiabá, onde morreu em razão de choque hipovolêmico, causado pelo projétil disparado pelo denunciado THIAGO, conforme laudo pericial de necropsia com fotografias e mapa topográfico de fls. 40/45.

08. “Ouvido” pelo delegado de policio, o denunciado ADIMIR apresentou a ilusória versão de que teria tentado apaziguar a rusga entre o acusado THIAGO e a vítima, e que desconheceria o intensão delitiva do comparsa THIAGO (fls. 36/38).

09. O denunciado ADIMIR é reincidente, porque possui uma condenação pela prática do crime de roubo com causas de aumento, conforme comprovam os anexos informações, extraídos do sitio eletrônico oficial do TJ/MT (DOC. O1).

10. Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer o Vosso Excelência:

a) as CITACÕES dos denunciados, pessoal ou por hora certa, para que tomem conhecimento do presente ação penal, defendendo-se através de seus advogados e/ou Defensoria Pública, sob pena de serem decretadas as suas revelias e/ou contumácias, com consequente aplicação do art. 366 e/ou 367, ambos do CPP, com as alterações da Lei no 11.690,

de 09.06.08 e da Lei no 11.719, de 20.06.08.

b) as intimações de cada uma das testemunhas abaixo arroladas, para o fim de serem ouvidas em juízo, em dia e hora previamente designadas, sob pena de falso testemunho e/ou condução coercitiva.

c) as juntadas das certidões criminais dos denunciados, expedidas pelos Cartórios Distribuidores e Varas de Execuções Penais das Comarcas de Cuiabá e de Várzea Grande, bem como de folhas de antecedentes expedidas pelo Institutos Matogrossense de Identificados.
(...)”.
(sic. Id. 37008004).

No presente caso, a
materialidade delitiva dos homicídios restou comprovada pelo laudo pericial e exame de necropsia (Id. 37008011/12), pelo relatório policial (Id. 37008014) e demais documentos.

Quanto à autoria, apesar de os recorrentes Thiago Ferreira de Arruda Menezes e Adimir Ribeiro de Souza nas razões recursais negarem a prática do delito, a negativa se torna irrelevante quando confrontada com os indícios, suficientes a demonstrar, em tese, a autoria delitiva, conforme observa-se da sentença de pronúncia, a qual transcrevo
ipsis litteris
:

“(...)

Relata a inicial que a região a qual os acusados e a vítima residiam é dividida em duas gangues rivais denominadas “Turma de Cima”, a qual os réus pertenciam, e “Turma de Baixo” a qual a vítima era membra, e esta teria matado dois integrantes do grupo rival.

Por este motivo, imbuído pelo sentimento de vingança, o acusado Ademir chamou a vítima que estava na área da casa de Bastião para conversar com o acusado Thiago. Desse modo, quando a vítima foi ao encontro de ambos, o réu Thiago imediatamente disparou em face da mesma, que não resistiu aos ferimentos e após levada ao Pronto Socorro foi a óbito.

Após os fatos os acusados empreenderam fuga.

A inicial foi protocolada em 07.10.2010; inquérito policial (fls. 22/84); boletim de ocorrência (fl. 26); laudo pericial de necrópsia (fls. 61/66); relatório da autoridade policial às fls. 79/84.

A denúncia foi recebida em 1.12.2010 (fls. 97/98) e na mesma oportunidade foi decretada a prisão preventiva de ambos os acusados (fls. 99/100).

Devidamente citados, os acusados apresentaram respostas à acusação às fls. 123/125 e 140, sem preliminares, motivo pelo qual foi designada audiência de instrução, que se realizou em 21.08.2014 (fls. 170/172), em 20.02.2015 (fls. 183/184), em 10.11.2016 (fls. 252/256) e em 1.12.2016 (fls. 267/271), sendo esta última, data a qual deu-se por encerrada, e as alegações finais orais foram convertidas em memoriais escritos mediante concessão de prazo às partes.

Assim, sendo, o Ministério Público apresentou as alegações finais às fls. 276/284 reiterando os termos da denúncia.

A defesa de Thiago apresentou os memoriais às fls. 289/292 requerendo a exclusão das qualificadoras sob a alegação de que o acusado era casado com uma mulher rica, e por isso jamais agiria por pretensa ameaça a interesse patrimonial. Salientou ainda que embora o réu tenha agido por instantes de exaltação emocional, a vingança não poderia ser atribuída ao motivo torpe.

A defesa de Ademir Ribeiro de Souza por sua vez, apresentou as alegações finais às fls. 302/307 requerendo a impronúncia do mesmo sob a afirmação de que não há provas de sua participação no delito e por isso deve ser aplicado o art. 386 do CPP sob o manto do “In dubio pro reo”. Eis o breve relatório. Fundamento e decido.

Segundo dispõe o art. 413, do Código de Processo Penal:

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Como se vê, por tratar a pronúncia de mero juízo de admissibilidade, basta, para decretá-la, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

Partindo dessas premissas, analisa-se a pretensão do Ministério Público Estadual em atribuir ao réu a prática delitiva narrada na denúncia, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A materialidade do delito é inconteste no caso em concreto e se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 05 e 13) e laudo de necrópsia às fls. 61/66.

AUTORIA DO ACUSADO THIAGO FERREIRA DE ARRUDA MENEZES

O acusado acima mencionado confessa a autoria do delito, se reservando para prestar maiores esclarecimentos somente quando em plenário, conforme se manifestou perante este Juízo no momento de seu interrogatório.

A defesa nas alegações pleiteou pela exclusão das qualificadoras argumentando que o acusado era casado com uma mulher rica, e por isso jamais agiria por pretensa ameaça a interesse patrimonial, e que, embora o réu tenha agido por instantes de exaltação emocional, a vingança não poderia ser atribuída ao motivo torpe.

Pois bem, verifica-se nos autos que o Ministério Público invocou a qualificadora constante no inciso I do § 2°, do art. 121 do Código Penal, por motivo torpe, em razão do sentimento de vingança manifestado no acusado em razão da vítima supostamente ter matado dois membros de sua gangue.

No que tange a essa qualificadora entendo que devo mantê-la porque não há nos autos prova de que tal incidência seja manifestamente improcedente e saliento ainda que a vingança se equivale à repugnância que caracteriza a torpeza, e o motivo pelo qual o acusado matou a vítima não é plausível ao ponto de se esvair de tal qualificadora.

Referente a outra qualificadora, constante no inciso IV, § 2°, art. 121 do Código Penal, qual seja, dissimulação, entendo que também deve permanecer pois consta nos autos, pois a vítima, convencida pelo corréu Ademir de que o acusado Thiago apenas queria conversar com a mesma, foi ao encontro de ambos, e nesse momento foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo sem qualquer chance de defesa.

Quanto à alegação da defesa de que o acusado jamais agiria por interesse patrimonial, apenas saliento que não consta nos autos quaisquer informações de que tal interesse foi causa do delito ora praticado.

Sem mais delongas, considerando que este acusado assume a autoria do delito, entendo que as qualificadoras invocadas pelo Ministério Público devem ser mantidas pelos motivos já expostos.

AUTORIA DO ACUSADO ADIMIR RIBEIRO DE SOUZA ou ADEMIR RIBEIRO DE SOUZA

Este acusado nega a participação no delito.

Consta nos autos que este réu, na companhia de Thiago, chamou a vítima para conversarem e quando esta se aproximou de ambos foi surpreendida pelos disparos efetuados por Thiago.

O acusado afirma que não sabia da intenção do corréu e portanto entende que deve ser impronunciado.

Pois bem, é sabido que nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal o acusado será pronunciado se presentes os indícios de sua participação.

E pelo que consta nos autos tal evidência restou verificada, pois conforme consta no depoimento prestado perante a autoridade policial (fls. 30/31),
a testemunha Rogério da Silva Dias, que estava em companhia da vítima, declarou o seguinte:

“ (...) que Ademir disse para a vítima que Thiago estava querendo conversar com ele, tendo Jhony aceitado o convite; que então Ademir saiu dizendo que logo voltaria; que passados uns trinta minutos, apareceram na rua Ademir e Thiago, cada um com uma bicicleta; que Ademir e Thiago são moradores do mesmo bairro da vítima e do declarante; que Ademir parou a bicicleta no meio da rua e chamou pela vítima; que o declarante foi até o portão para saber o que eles queriam; que Ademir e Thiago cumprimentaram o declarante e nessa hora a vítima apareceu por trás; que Thiago sem dizer uma palavra, sacou de uma arma e efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima; que nesse momento Ademir saiu correndo de bicicleta e o declarante atravessou a rua correndo e foi se esconder em uma casa ao lado da casa de Jhonny; que de onde o declarante ficou escondido, deu para ver o momento em que a vítima correu para dentro do quintal da casa de Bastião, tendo Thiago descido da bicicleta, ido ao encontro da vítima e efetuado mais dois disparos contra a mesma; que em seguida Thiago pegou a bicicleta e saiu correndo virando logo em seguida a esquina da rua que dá acesso ao ponto final do ônibus do bairro; (....)”

Já em Juízo a referida testemunha apresentou outra versão dos fatos, porém não afirmou que o relato na Delegacia não era verdade. Vejamos:

“Acusação: você tem o compromisso de dizer a verdade. Na Delegacia você contou outra história.

Rogério da Silva Dias: não, sim, foi, é que eu contei e não me lembro taaanto, foi em 2009, mas do que eu contei, que eu cheguei nesse dia, foi na hora que eu tinha acabado de chegá que aconteceu o fato. Aí eu estava no local errado e na hora errada. Eu não vi nada. Eu tinha acabado de chegá saiu os tiro eu corri. Não deu de vê, eu tava de costa parado na rua, perto da calçada.

Acusação: Lá na Delegacia você esclareceu os fatos, você foi um dia depois, narrou de forma detalhada como os fatos ocorreram.

Rogério da Silva Dias: sim, não mais como detalhado está, mas que que me detalharam tudo isso foi a mãe dele e os pessoal que tava na rua que viu correndo que falô que era. Aí eu teve que falá que era, porque eu não vi as pessoa de frente, só escutei o tiro. (...)” Depoimento gravado no CD constante de fl. 256.

Embora a testemunha Rogério apresente duas versões, extrai-se que o depoimento prestado pela testemunha Antônio coaduna com o relato de Rogério perante a Delegacia:

“ Antônio da Silva Gomes: eu não presenciei o crime, mas os tiros escutei. Inclusive veio um mínino que tava lá junto com ele, veio em casa correndo falando “atiraram no Jhony agora, ele tá atirado” quem é ele falou mas eu não conheço essas pessoas. Só o que foi junto com o que atirô, conheço assim, malemal. O Ademir. (...). O Jhony, eu via ele mais com “Turma de cima” , inclusive esse...que o apelido de “Pé de Pato” , esse era companheiro dele, eles tavam até junto na hora. Sentados assim numa mureta assim, os treis, o outro com apelido de tanto que eu não sei o nome. Foi a hora que entraram os dois lá, entrô os dois e atirô. Só um que atirô.

Acusação: entraram os dois juntos e quem atirou foi o Thiago?

Antonio da Silva Gomes: é. Eles fala que foi.

(...)

Acusação: quem falou isso pro senhor?

Antonio da Silva Gomes: os que tava lá sentado. Tem um que tinha o apelido de “Tanto” e o outro que tem o a apelido de.... o Rogério, que tem o apelido de “Pé de Pato”. Eles tava lá, os treis lá”. Depoimento gravado no CD constante de fl. 172.

A defesa afirma que este Juízo deve se amparar no instituto do “In dubio pro reo” e impronunciar o acusado em razão da inexistência de provas de sua participação no delito.

No entanto, vige nos processos que se desencadeiam no âmbito do Tribunal do Júri o Princípio In dúbio pro societate, e por conta disso trago à baila os ensinamentos de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto:

“Ao se satisfazer, de outro lado, com meros indícios de autoria, quis o legislador deixar claro que a sentença de pronúncia encerra um simples juízo de probabilidade na qual o juiz julga admissível a acusação, apta, portanto, a ser conhecida pelo Júri. Por indícios, na lição de Borges da Rosa, ‘ se consideram os fatos conhecidos que, por sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: a de que não foi outro se não o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’ (Processo penal brasileiro. Porto Alegre: Globo, 1942, vol. II, p. 494-5). (...) a simples suspeita quanto a autoria já autoriza a pronúncia. Nem podendo ser diferente. A certeza absoluta deve estar presente quando do julgamento em plenário.” (Tribunal do Júri. Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 413).

Sendo assim, me posiciono no mesmo sentido, acreditando que a análise com mais afinco do conjunto probatório, no que tange à real participação no delito, especialmente se o réu sabia ou não da intenção do corréu Thiago, deve ser concedida ao Tribunal do Júri, cabendo a mim apenas apreciar se há a existência dos indícios de sua autoria ou participação.

Saliento que este já é um posicionamento pacificado nos Tribunais Superiores. Ipsis litteris:

“Estabelece o art. 413 do Código de Proceso Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua ocorrência, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (STF – RHC n o115984-ES, Rel. Dias Toffoli, j. 18.06.2013, DJe 23.08.2013).

“Para a sentença de pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demenando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu, ou pela sociedade” (STJ – AgRg no REsp n° 1242978-GO, Rel. Jorge Mussi, j. 13.08.2013, DJe 22.08.2013).

É de grande valia ressaltar, que esta sentença não passa de um mero juízo de admissibilidade, devendo ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, todas as questões dúbias ou, ao menos, que não representem inconteste necessidade de absolvição, por ser o Tribunal do Júri o juiz natural da causa, a quem compete o julgamento do processo em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.

Outrossim, é o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso:

RESE - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (INCISO IV DO §2 DO ART. 121 C/C ART. 14, II DO CP) – 1. ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – INOCORRÊNCIA – EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA – 2. DESPRONÚNCIA POR FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO A SER ANALISADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - 3. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NOS AUTOS QUE DEVERÃO SER SUBMETIDOS À ANALISE NO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER 1. A tese defensiva de legítima defesa putativa, só enseja a absolvição sumária do acusado quando os elementos de convicção produzidos, demonstram de forma cabal a sua ocorrência; 2. Existindo, em princípio, prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia, mas, discordando a defesa e remanescendo dúvida, deve a questão, com base no principio in dubio pro societate, ser remetida ao Conselho de Sentença, para que seja analisada com maior profundidade pelos juízes leigos. 3. A qualificadora prevista no art. 121, §2o IV do CP deve ser mantida ante a existência de indícios mínimos de sua incidência, pois, na fase da sentença de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando, também, quanto a elas, o princípio in dubio pro societate. (RSE 62092/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017).

Sendo assim, nos casos em que haja dúvida, o magistrado deve manter seu posicionamento pro societate,

pronunciando o réu para que este seja levado à Júri.

No que tange às qualificadoras para este acusado, as mantenho pelas mesmas razões já expostas quando analisada a autoria do acusado Thiago.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 09/13 para:

PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, os acusados:

THIAGO FERREIRA DE ARRUDA MENEZES, vulgo “THIAGUINHO”,
devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2o, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação e;

ADIMIR RIBEIRO DE SOUZA ou ADEMIR RIBEIRO DE SOUZA, vulgo “DEMIR”,
devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2o, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação e; (...)
”
(Id. 37016972).

Sabe-se que a decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que haja pronúncia basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se indícios suficientes de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao e. Tribunal do Júri.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetível de influenciar o corpo de jurados, em face da previsão feita no texto Magno (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”)
.

Segue lições de Fernando Capez e de Damásio de Jesus sobre a pronúncia:

“Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra a primeira fase do procedimento escalonado. A decisão é meramente processual, e não se admite que o juiz faça um exame aprofundado do mérito, sob pena de se subtrair a competência do Júri
. A exagerada incursão do juiz sobre as provas dos autos, capaz de influir no ânimo do conselho de sentença, é incompatível com a natureza meramente prelibatória da pronúncia, gerando a sua nulidade e consequentemente desentranhamento dos autos (nesse sentido, STF, 1a T., HC 69.893-0, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 2-3-1993, v. u., DJU, 2 abr. 1993, p. 5628).”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21a edição, editora Saraiva, São Paulo/SP, p. 659)

“A pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, o art. 413, caput, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariamente pronunciar o acusado fundamentadamente. (...)

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariamente estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, 2013, 1a Edição. Niterói/RJ, editora Impetus, p. 1348/1349)

É de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, se a situação restasse nitidamente improcedente ou envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no presente caso.

Havendo dúvida razoável quanto a autoria deve o imputado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Em face dos indícios presentes nos autos é de ser adotado o julgado deste e. Tribunal à espécie:

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E SURPRESA – PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AO ARGUMENTO DA INIMPUTABILIDADE – EXAME DE INSANIDADE MENTAL INCONCLUSIVO – MATÉRIA QUE DEVE SER MELHOR DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime doloso contra a vida, deverá ser o réu levado a julgamento pelo Júri Popular. Não há possibilidade de reconhecer a absolvição sumária do recorrente com fundamento na inimputabilidade se a situação envolta não está nitidamente demonstrada, mormente quando o exame de insanidade mental acostado aos autos é inconclusivo.

(N.U 1014716-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Assim, o conjunto probatório fornece elementos a autorizar a pronúncia dos recorrentes, pois demonstrada a materialidade do crime e presentes os indícios suficientes de autoria, além de não emergir inconteste as teses apresentadas pelas defesas.

Oportuna exposição de Fernando Capez sobre o tema:

“Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado.
Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu.
Neste sentido, a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao tratar antigo art. 411 do CPP, antes da reforma processual penal: ‘A absolvição sumária do art. 411 do CPP só tem lugar quando a excludente de culpabilidade ou da ilicitude desponte nítida, clara, de modo irretorquível, da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional’(RT, 656/279)”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21a edição, editora Saraiva, São Paulo/SP p.663/664)

E também os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ.

1. "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor" (AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019).

2. No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)”

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual excluir com clareza e transparência a autoria por parte dos imputados, conforme sustentado nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme fixado no art. 5o, XXXIII,
d
, da Constituição Federal.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pedido da defesa da Defensoria Pública que aqui representa Thiago Ferreira, tampouco à defesa de Ademir Ribeiro, uma vez que ambos estão fundados na suposta ausência de indícios suficientes de autoria, e, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar que, mesmo que houvesse dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

No tocante ao pedido do pronunciado Thiago de afastamento da qualificadora do motivo torpe, o magistrado
analisou e fundamentou a necessidade da manutenção da qualificadora, nos seguintes termos:

“No que tange a essa qualificadora entendo que devo mantê-la porque não há nos autos prova de que tal incidência seja manifestamente improcedente e saliento ainda que a vingança se equivale à repugnância que caracteriza a torpeza, e o motivo pelo qual o acusado matou a vítima não é plausível ao ponto de se esvair de tal qualificadora.

Referente a outra qualificadora, constante no inciso IV, § 2°, art. 121 do Código Penal, qual seja, dissimulação, entendo que também deve permanecer pois consta nos autos, pois a vítima, convencida pelo corréu Ademir de que o acusado Thiago apenas queria conversar com a mesma, foi ao encontro de ambos, e nesse momento foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo sem qualquer chance de defesa.

Quanto à alegação da defesa de que o acusado jamais agiria por interesse patrimonial, apenas saliento que não consta nos autos quaisquer informações de que tal interesse foi causa do delito ora praticado.

Sem mais delongas, considerando que este acusado assume a autoria do delito, entendo que as qualificadoras invocadas pelo Ministério Público devem ser mantidas pelos motivos já expostos....”

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
primus ictus oculi
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Emerge dos autos indícios de que o homicídio teria sido motivado
por sentimento de vingança, em razão da vítima ter, supostamente, “
matado dois membros de sua gangue”
.

Sendo assim, justifica-se a admissão da qualificadora motivo torpe, cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário.

Tendo a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
iudicium accusationis
, de rigor a manutenção para que os jurados dela conheçam e decidam.

Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – CONFISSÃO DO RECORRENTE EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREMISSA DO STJ – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – JULGAMENTO DOS FATOS CRIMINOSOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JULGADO DO TJMT – DÚVIDA ACERCA DA DINÂMICA DOS CRIMES – APARENTE USO IMODERADO DOS MEIOS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INEQUÍVOCA – JULGAMENTO DOS FATOS CRIMINOSOS RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ACÓRDÃO DO TJMT – MOTIVAÇÃO DOS DELITOS – DISCORDÂNCIA DOS OFENDIDOS QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO OFERECIDA PELO RECORRENTE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS – MOTIVO FÚTIL JUSTIFICADO – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE no 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)” (N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Por todo exposto, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento aos recursos interpostos por
Thiago Ferreira de Arruda Menezes
e
Ademir Ribeiro de Souza
, mantendo incólume o
“decisum”
vergastado, a fim de que eles sejam submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020